Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida em desfavor de MINAS DF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e Espólio de DORNELES FERREIRA DE VASCONCELOS, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) para localizar bens imóveis dos Agravados ou identificar eventuais relacionamentos com instituições financeiras. A decisão agravada assim fez constar: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes. O cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Por seu turno, o sistema BACENJUD/SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Indefiro a expedição de ofício à CCS, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD. Quanto à pesquisa ao INFOJUD para verificação de Declaração de Operações Financeiras – DOI, Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliária – DIMOB e Declaração de Informações sobre Atividades Financeiras – DIMOF, igualmente indefiro. Não há razoabilidade em realizá-las quando os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Os levantamentos de informações adquiridos pelas declarações DOI, DIMOB e DIMOF não alteram a realidade de inexistência de bens penhoráveis. Tornem os autos ao prazo suspensivo (ID 125632679).” Em suas razões recursais, alega o Banco que as medidas pleiteadas são essenciais ao prosseguimento da demanda e não causam qualquer prejuízo à parte Agravada, tampouco ao Judiciário, não havendo que se falar em abusividade do requerimento. Destaca que já realizou diversas tentativas para localizar bens ou valores em nome dos Agravados, mostrando-se, contudo, infrutíferas as diligências, e que a demora na persecução do crédito lhe tem causado nítido prejuízo, acentuado pelo indeferimento das pesquisas requeridas, visto que a não continuidade da execução implica início de prazo prescricional, pelo que o arquivamento do feito mostra-se incabível. Tece comentários sobre os sistemas DOI e CCS-Bacen, em relação aos quais reclama pesquisas em suas bases de dados, dizendo que os mesmos se apresentam como alternativa eficaz para a localização de bens ou valores. Nesse sentido, afirma que o indeferimento das consultas viola, dentre outros princípios, o da cooperação, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Judiciário pode obter. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, destacando recente julgado deste e. TJDFT, de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, bem como precedente do STJ, que, em sede de Recurso Especial, autorizou a consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, considerando o sistema apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca da satisfação de seu crédito. No mesmo sentido, anota que a pesquisa em questão existe para perseguir a prestação jurisdicional da execução, inclusive para apurar eventual ocultação bens pelo executado em nome de terceiros. Quanto à pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), afirma que a Justiça também está admitido esse tipo de diligência diante da dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, ressaltando que a providência somente pode ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário. Destaca mais julgados em abono à pretensão, inclusive no que diz respeito ao entendimento jurisprudencial segundo o qual inexiste restrição legal à reiteração de pesquisas nos sistemas bancários por meio eletrônico. Aponta, ainda, haver entendimento no sentido de que a consulta a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de sua confiança. Salienta, por fim, que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição numerária, de acordo com o art. 854 do CPC. Com base nessas considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não haja a suspensão da execução nem a remessa dos autos ao arquivo provisório, suspendendo, assim, o prazo prescricional. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, visando ao deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN -, para identificar os relacionamentos vinculados aos Agravados, dando-se prosseguimento à execução. Preparo regular no ID 36402369 e no ID 36402370. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Além de não identificar a urgência no caso concreto, também não encontro razoabilidade no requerimento, por vislumbrar a inocuidade das medidas quanto ao propósito almejado. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens e valores penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, uma vez que não pode o Poder Judiciário substituí-lo no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor. Compulsando os elementos informativos do processo, verifica-se que as únicas tentativas de localizar patrimônio penhorável em nome dos Agravados se deram mediante ingerência do Juízo a quo, que, diante do dever de cooperação que lhe é pertinente, procedeu com consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, sendo que a diligência não satisfatória nestes dois últimos indica a desnecessidade das pesquisas ora requeridas. Nesse passo, entendo que compete ao Agravante dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do crédito, a demonstrar ter envidado todos os esforços extrajudiciais na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito perseguido. Ademais, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até que haja ulterior pronunciamento do Colegiado, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator